Tribunal: TJDFT
Processo: 0705189-90.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCOMPETENTE PARA JULGAR PEDIDO DE DANO MORAL. PRELIMINARES REJEITADAS. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ESTADO ANÍMICO DO AGENTE. AMEAÇA SOB CONDIÇÃO. TIPICIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado. Preliminar rejeitada.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 983, quando do julgamento do REsp 1.643.051/MS, sob o rito dos repetitivos, disponibilizado no informativo no. 621, fixou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”. Preliminar rejeitada.

3. A palavra das vítimas é suficiente para provar a materialidade e a autoria do delito de ameaça (art. 147 do Código Penal) quando os relatos, prestados em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, são coesos e harmônicos, além de corroborados por outros elementos de prova.

4. No caso dos autos, o depoimento das vítimas é corroborado pelo arquivo de áudio juntado aos autos, que demonstra cabalmente a ameaça proferida pelo réu contra elas.

5. O crime de ameaça é um delito formal, não exigindo resultado naturalístico, tampouco ânimo calmo e refletido, sendo, portanto, dispensável o intuito de concretizar o mal prometido, bastando tão somente que a vítima se sinta atemorizada.

6. A suposta existência de ameaça sob condição não afasta a tipicidade do delito, haja vista não afastar a sua seriedade e o temor incutido na vítima.

7. Acolhendo o parecer ministerial, deve ser reduzido o valor fixado a título de indenização mínima por danos morais de 01 (um) salário-mínimo para R$ 500,00 (quinhentos reais) a ser pago para cada uma das vítimas.

8. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E PARCIALMENTE PROVIDO.